Tribunal: TJDFT
Processo: 0723713-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
2. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
3. No caso, a necessidade do medicamento foi justificada por relatório médico, que aponta a inexistência de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o tratamento da agravante. O relatório médico também informa que os tratamentos paliativos já foram utilizados, sem resposta satisfatória e que o referido fármaco é o preconizado pelas diretrizes nacionais e internacionais para fibrose pulmonar idiopática, com objetivo de evitar progressão da doença e seus sintomas de falta de ar, tosse e infecções respiratórias.
4. A incapacidade financeira da recorrente é presumível, por estar assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal e litigar sob o benefício da gratuidade de justiça.
5. A demanda foi encaminhada ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) que a considerou “justificada com ressalvas”, mas apenas em razão do custo-efetivo dos medicamentos analisados.
6. O pedido deve ser deferido. A continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório médico semestral que ateste a necessidade de manutenção do medicamento.
7. Recurso conhecido e provido